Tribunal: TCU
Processo: 005.125/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria de ANGELO ALMERIO DE MELO BALEEIRO da unidade emissora Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em benefício de Angelo Almerio de Melo Baleeiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal e recusar registro do ato inicial de aposentadoria de Angelo Almerio de Melo Baleeiro do quadro de pessoal do órgão/entidade Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno; 9.2. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, que: 9.2.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado de Angelo Almerio de Melo Baleeiro, no prazo máximo de quinze dias, contados da ciência da decisão deste Tribunal, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 9.2.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.3. emita novo ato, livre das irregularidades ora apontadas, em substituição ao ato de Aposentadoria de Angelo Almerio de Melo Baleeiro, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, também do Regimento. 9.2.4. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.2.5. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal; e 9.3. dar ciência deste Acórdão ao ente responsável pelas concessões, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.